Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707518-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GIANCARLO RODRIGUES SOUTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão nos autos da execução de título extrajudicial proposta em face de GIANCARLO RODRIGUES SOUTO sob o n 0719373-69.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de negativação do devedor no cadastro de inadimplentes, nos seguintes termos: “Inicialmente, expeçam-se as certidões, nos termos requeridos pelo exequente ao ID 115099568. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. * documento datado e assinado eletronicamente” RAQUEL MUNDIM MORAES OLIVEIRA BARBOSA Juíza de Direito Narra que não foram localizados bens para o devido pagamento do débito, mostrando-se necessário e cabível a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes. Contudo, a decisão recorrida indeferiu o pedido de negativação do nome do agravado, assentindo apenas com a emissão da certidão para fins de protesto. Sustenta ter o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos estabelecido a regra da negativação do devedor nos cadastros de inadimplentes nas execuções fiscais, independente do esgotamento das medidas executivas. Assim, entende não haver óbice para efetivação da negativação por ser revelar medida eficiente a constranger o devedor a quitar o débito. Postula pela aplicação dos princípios da inafastabilidade e da efetiva e célere prestação jurisdicional para assegurar a integral satisfação do Direito. Por fim, requer antecipação de tutela para imediata suspensão do processo até o julgamento do agravo e ao final seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada para determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Preparo não recolhido diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Em uma análise preliminar, entendo que, de acordo com o artigo 782, § 3o do Código de Processo Civil, o juiz pode, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, todavia, a atuação judicial somente deve existir supletivamente, na hipótese do exequente não conseguir inscrever o devedor pela negativa ou impossibilidade apresentada. O Poder Judiciário não pode ser utilizado como extensão dos escritórios de cobrança, sob pena de inviabilização do seu funcionamento. A regra mencionada pela Juíza de origem traz consigo este pressupostos, com o qual tenho inteira concordância. Ademais, conforme entendimento do STJ, é possível a inscrição judicial do nome do devedor no cadastro de inadimplentes independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas e independentemente de o credor ter a possibilidade de tomar a medida extrajudicialmente (REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 10/12/2021). Isto pode e deve ser feito pelo próprio credor, independente de intervenção judicial. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR . Comunique-se o Juízo de origem sobre esta decisão, dispensadas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador Substituto Brasília, 26 de maio de 2022